Tribunal: TJSP
Processo: 4000558-60.2013.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2018-05-24

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.495.146/MG – Juros e correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ – Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000385513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
4000558-60.2013.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes/apelados
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA (ESPÓLIO), RENIRA CORREA DA
COSTA, RICARDO CORREA DA COSTA (INVENTARIANTE), JOSÉ WALTER
MONTEIRO e JANDIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICENTE DE ABREU
AMADEI (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E ALIENDE
RIBEIRO.
São Paulo, 24 de maio de 2018.
Danilo Panizza
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação no 4000558-60.2013.8.26.0126 -Voto no 32.398 JV
2
Apelação no 4000558-60.2013.8.26.0126
Apelantes e reciprocamente Apelados: Espólio de Carlos
Eduardo Corrêa da Costa e Departamento de Estradas de Rodagem DER.
Juiz sentenciante: João Mario Estevam da Silva.
Voto no 32.398
DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara
Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de repercussão geral REsp no
1.495.146/MG
Juros e correção monetária

Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do
Tema 905 do STJ Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.040,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente ao posicionamento externado no acórdão (fls. 758/770), o
qual desacolheu a pretensão pela não incidência integral da Lei no 11.960/09,
determinando pela aplicação nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela MP 2.180/35 até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir da
qual incidirá os índices nesta estabelecidos, de acordo com a modulação
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 4.357.
É o relatório.
A questão atinente aos índices aplicáveis quanto aos juros de
mora e à correção monetária fora definitivamente sedimentada no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação no 4000558-60.2013.8.26.0126 -Voto no 32.398 JV
3
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, no
Recurso Especial no 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, publicado em
02.03.2018, no qual pacificou-se:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação no 4000558-60.2013.8.26.0126 -Voto no 32.398 JV
4
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação no 4000558-60.2013.8.26.0126 -Voto no 32.398 JV
5
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital. (grifo nosso)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação no 4000558-60.2013.8.26.0126 -Voto no 32.398 JV
6
Portanto, de acordo com o recente julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça restou pacificado que nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública:
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.”
Destarte, estando o Acórdão de fls. 758/770 em desacordo
com tal entendimento, necessária a adequação apenas no que toca aos
consectários legais.
Nestes termos, diante do posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, no RE no 1.495.146/MG, Tema 905, e tratando-se de
condenação judicial referente à desapropriação, impõe-se afastar a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
que sejam aplicados os índices de atualização monetária descritos no item 3.1
do respectivo julgado.
Desta forma, diante do posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 905, de rigor o acolhimento da tese devolvida
para a adaptação do julgado nos moldes decididos no Recurso Especial no
1.495.146/MG.
Com isto, acolhe-se a tese devolvida, adequando o julgado na
esteira do REsp no 1.495.146/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação no 4000558-60.2013.8.26.0126 -Voto no 32.398 JV
7
DANILO PANIZZA
Relator